Tribunal: TJBA
Processo: 8071301-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071301-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: MARCIA PRATA BRITTO

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. DONANEMABE (KISUNLA). DOENÇA DE ALZHEIMER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA EXCEPCIONAL. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Donanemabe (Kisunla), prescrito para tratamento de doença de Alzheimer.

2. Alegações da agravante: ausência dos requisitos legais para concessão da tutela; inexistência de previsão contratual e no rol da ANS; ausência de recomendação pela CONITEC; onerosidade excessiva; e desproporcionalidade da multa diária fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para obrigar a operadora de plano de saúde a custear medicamento não previsto no rol da ANS, prescrito por médico assistente para tratamento de doença grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

4. O contrato de assistência à saúde deve atender à função social e à boa-fé objetiva, não podendo frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto ao tratamento médico necessário.

5. A prescrição médica individualizada, acompanhada de justificativa técnica e documentação, prevalece sobre cláusulas restritivas do contrato, especialmente em se tratando de direito à saúde e à vida.

6. O medicamento Donanemabe possui registro sanitário regular na ANVISA, afastando a alegação de experimentalidade.

7. A Lei nº 14.454/2022 afasta a taxatividade absoluta do rol da ANS, admitindo cobertura excepcional mediante preenchimento de critérios técnicos, os quais estão presentes no caso concreto.

8. A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se adequada, proporcional e passível de revisão futura, conforme art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela provisória para custeio de medicamento não previsto no rol da ANS, quando presentes prescrição médica fundamentada, registro sanitário na ANVISA e ausência de alternativas terapêuticas eficazes.

2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão posterior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071301-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada MARCIA PRATA BRITTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .